Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FALSA IDENTIDADE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. FIUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Correta a maculação da culpabilidade, pois o réu se deslocou de Goiânia para Brasília a fim de praticar os delitos, demonstrando extrema audácia, nitidamente reveladora do elevadíssimo grau de reprovabilidade da conduta e a intensidade do dolo do agente.
2. Correta a valoração negativa da conduta social, pois o delito foi praticado durante o cumprimento de pena por condenação definitiva anterior, circunstância que autoriza a exasperação da pena.
3. Não há falar em afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal quando comprovado, pelas declarações das vítimas, que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo.
4. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e confrontada entre si e com os demais elementos de provas e informação, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório.
5. Nos termos d0 verbete no 22 da Súmula, deste egrégio Tribunal de Justiça “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
6. Recurso desprovido.